Tribunal: TJDFT
Processo: 0710588-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710588-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: QUATENUS - SISTEMAS INTELIGENTES DE LOCALIZACAO GLOBAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos dos Embargos à Execução no 0702673-92.2024.8.07.0007, indeferiu a tutela de urgência vindicada pela parte embargante, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Explica, em breve resumo, que a relação jurídica entre as partes envolve a prestação de serviços de telemetria ofertados pela ora agravada. Destaca, contudo, que o serviço contratado não estava sendo prestado a contento. Assevera que está sendo indevidamente cobrada, uma vez que os valores cobrados destoam com o que restou inicialmente pactuado. Aduz que ajuizou a presente ação com objetivo de cancelar o indevido protesto extrajudicial registrado no Cartório do 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protestos de Taguatinga/DF. Para tanto, relata que a execução encontra-se devidamente garantida por seguro-fiança nos autos do feito executivo. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e a antecipação da tutela recursal para sustar o protesto extrajudicial efetivado perante o Cartório do 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protestos de Taguatinga/DF. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a tutela de urgência vindicada com a consequente reforma da decisão ora recorrida. Preparo recolhido no ID 57001785 e ID 57001786. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 187592288 - autos de origem): A embargante apresenta pedido de tutela de urgência incidental, a fim de sustar protesto extrajudicial registrado no 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protestos de Taguatinga/DF. Aduz que o juízo está garantido. Decido. A concessão da referida medida, por força do art. 300, caput, do CPC, exige que o pedido seja instruído com elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em cognição sumária, típica dessa fase processual, não vejo presente os requisitos legais exigidos para a tutela de urgência no tocante ao requerimento da parte embargante. Senão, vejamos. Para a concessão de suspensão da execução, como regra, mostra-se essencial a garantia do juízo, atrelada à apresentação de teses que evidenciem a necessidade da suspensão, nos termos do art. 919, §1o, do CPC. Contudo, conforme mencionado ao ID 186939170, a higidez e suficiência da garantia ofertada será avaliada nos autos n. 0725792-19.2023.8.07.0007, além de que não foram atendidos os critérios necessários para concessão da medida. Assim sendo, indefiro o pedido de tutela. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 186939170. Publique-se. Consoante relatado, a parte agravante pretende a reforma da decisão agravada que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução por considerar insuficiente a garantia prestada. O Código de Processo Civil assim estabelece: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (destacado) Desse modo, nítida a exigência de que a execução esteja garantida para que o Juízo possa atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução. No caso em análise, o Juízo de primeira instância negou a tutela de urgência vindicada, fundamentando-se na insuficiência e imperfectibilidade da garantia prestada pela parte embargante, ora agravante. Quanto ao requisito da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo, comentam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero à luz do CPC de 1973, cuja ratio se mantém na novel legislação: 3. Perigo Manifesto de Dano Grave de Difícil ou Incerta Reparação. A outorga de efeito suspensivo aos embargos do executado está condicionada à possibilidade de o prosseguimento da execução causar perigo manifesto de dano grave de difícil ou incerta reparação ao executado. 'A fortiori', o manifesto perigo de dano irreparável também autoriza a outorga de efeito suspensivo aos embargos. O perigo tem de ser manifesto -patente, claro, evidente. Semelhante perigo obviamente não se caracteriza pela simples possibilidade de os bens do executado se encontrarem suscetíveis de alienação com o prosseguimento da execução. Fosse suficiente esse risco, toda e qualquer execução deveria ser suspensa pelos embargos, já que é inerente a toda e qualquer execução a ultimação de seus atos expropriatórios. (...) Deve ser caracterizado a partir da qualidade especial do bem sujeito à execução que, ao ser retirado do patrimônio do executado, pode causar manifesto dano irreparável ou de difícil ou incerta reparação (...) (Código de Processo Civil comentado artigo por artigo". São Paulo: RT, 2013. p. 718). Compulsando os autos de origem, constata-se que a executada, ora agravante, ofereceu como garantia à execução a apólice de seguro “No Apólice Seguro Garantia: 03-0775-0300874” com valor de garantia contratada no importe de R$ 67.515,08 (sessenta e sete mil, quinhentos e quinze reais e oito centavos) (ID 187502215 – autos de origem). A parte exequente, ora agravada, no que lhe diz respeito, recusou a garantia apresentada em razão do valor máximo garantido pelo seguro, o qual não atende o disposto no art. 848, parágrafo único do CPC. Isto é, não cobre o valor atualizado do débito acrescido de 30% (trinta por cento), haja vista que, segundo a parte agravada, o valor atualizado da execução é de R$ 67.515,08 (sessenta e sete mil, quinhentos e quinze reais e oito centavos) que, acrescido de 30% (trinta por cento) resulta no valor de R$ 87.769,60 (oitenta e sete mil, setecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos). Aliás, esse também foi o entendimento do Juízo da Execução. Confira-se (ID 189339685 – autos no 0725792-19.2023.8.07.0007): A executada ofereceu a apólice de seguro juntada ao ID 186914402, com a finalidade de garantir o pagamento do valor executado (R$ 67.515,08) e obter o efeito suspensivo aos embargos, nos termos do art. 919, §1o, do CPC. Intimada, a exequente discordou da apólice ofertada, sob o argumento de que o seguro garantia não possui força de depósito judicial do montante devido. É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 919, §1o, do CPC, "o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes". O §2o do artigo 835, por sua vez, estabelece que "equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento". Denota-se, assim, que o seguro garantia equipara-se a dinheiro, desde que oferecido em valor não inferior ao do débito constante na inicial, acrescido de trinta por cento. Da análise da apólice de seguro ofertada pela executada, observa-se que esta não se adequa aos requisitos previstos em lei, visto que garante tão somente o crédito inicial (R$ 67.515,08), sem o acréscimo de 30% (trinta por cento). No entanto, antes de indeferir o pedido, faculto à executada apresentar nova apólice de seguro na forma prevista no artigo 835, §2o, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido e prosseguimento dos atos constritivos. Intime-se. (destaques no original) Por sua vez, a parte agravante, por ocasião da interposição do presente recurso, apresentou uma apólice diversa, qual seja, a apólice “No Apólice Seguro Garantia No 03-0775-0303548”, tendo como garantia contratada a importância de R$ 87.769,60 (oitenta e sete mil, setecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos) (ID 57001787). Como se sabe, às partes incumbe instruir o processo com os elementos comprobatórios do direito alegado. Todavia, segundo a dicção do art. 435 do CPC, a preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada em casos bem específicos. Transcrevo o teor da lei: Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o. (destacado) Conforme salientado em linhas alhures, verifica-se que a apólice juntada somente em sede recursal não foi apreciada pelo Juízo a quo. Além disso, a parte agravante não explica as razões de ter deixado de apresentá-la àquele Juízo. Sobre o tema, assim entende este eg. Tribunal de Justiça: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO NOVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DOS DEVEDORES E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA PREJUDICIALIDADE DA CONSTRIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTS. 80 E 81 DO CPC. INOCORRÊNCIA. 1. Documento não apreciado na instância de origem não pode ser considerado em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1394977, 07340813020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. DESCONSIDERAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 873 DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Quanto ao tema da impenhorabilidade (bem de família), o ato judicial ora impugnado não ostenta conteúdo decisório. O caput e o parágrafo único do referido art. 1.015 exigem que tenha sido prolatada decisão interlocutória na fase de cumprimento de sentença para que seja aberta a possibilidade de impugnação recursal pela via do Agravo de Instrumento. Nesses termos, não devem ser apreciadas as alegações recursais que recaem sobre o conteúdo de ato judicial sem cunho decisório. 2 - A apresentação de documentos novos em Agravo de Instrumento que não tenham sido analisados pelo Magistrado na origem configura supressão de instância. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente comprovado. Não configuradas as hipóteses do dispositivo em questão, impõe-se a desconsideração dos documentos juntados a destempo. (...) (Acórdão 1363243, 07155838020218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Para além, não aplicar o entendimento supracitado culminaria na possibilidade de permitir que a parte possa juntar provas para reverter o entendimento já proferido pelo Juízo, o que destoa completamente do sistema processual vigente, em que o Juiz decide de acordo com as provas anteriormente produzidas, salvo quando existentes fatos novos, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, verifica-se a impossibilidade de conhecimento do referido documento, tendo em vista que não foi devidamente submetido à apreciação do Juízo primevo, sob pena de configuração de supressão de instância. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília-DF, 20 de março de 2024 14:24:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador